Tribunal: TJMT
Processo: 0014753-12.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014753-12.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUDELINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 957.583.806-87 (VÍTIMA), JOAQUIM CASSIANO DA SILVA - CPF: 326.638.381-87 (ASSISTENTE), JOSE EDUARDO DIAS - CPF: 865.825.261-20 (ASSISTENTE), DIOGO EDGAR DE GODOY GEHLEN - CPF: 013.978.321-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHARLES ABRAAO ZARICHTA - CPF: 009.775.301-75 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), CHARLES ABRAAO ZARICHTA - CPF: 009.775.301-75 (APELADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014753-12.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CHARLES ABRAAO ZARICHTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CHARLES ABRAAO ZARICHTA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTUPRO –
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO RÉU –

Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Deve ser valorada a palavra da vítima que se mostrou firme e coerente nas oportunidades em que foi inquirida.

Sendo inverossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.

–
APELO MINISTERIAL
– ALMEJADA CONDENAÇÃO PELO DELITO EM SUA MODALIDADE CONSUMADA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
NÃO PERCORRIDO EM SUA TOTALIDADE –
RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora o crime de estupro se materialize com a simples prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, certo é que, evidenciado que o agente apenas deu início à ação delituosa, deve ser reconhecida a tentativa, aplicando-se a fração de diminuição em seu patamar máximo, notadamente porque o
iter criminis
foi interrompido no começo da ação delitiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014753-12.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CHARLES ABRAAO ZARICHTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CHARLES ABRAAO ZARICHTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Charles Abraão Zarichta e pelo Ministério Público Estadual, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, que o condenou à reprimenda de 2 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de estupro em sua modalidade tentada [art. 213,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A defesa postula a absolvição, com fundamento na ausência de provas suficientes para condenação.

A 9ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande postula o reconhecimento do crime de estupro consumado, com o redimensionamento da reprimenda imposta.

Subsidiariamente, caso mantida a modalidade tentada, pleiteia a adoção da fração mínima de diminuição de pena [1/3].

A Promotoria de Justiça apresentou suas contrarrazões. A defesa, conquanto devidamente intimada, quedou-se silente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014753-12.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado,
Charles Abraão Zarichta
, a prática do crime de estupro [art. 213,
caput
, do CP], e da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41
[1]
, consoante excerto da exordial acusatória:

“
FATO 1

Consta nos autos que, no mês de
junho de 2019
, em horário não especificado, na Rua Mar Egeu, n. 35, quadra 5, bairro Parque Atlântico, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado
CHARLES ABRAÃO ZARICHTA
, molestou e perturbou a tranquilidade da vítima,
LAUDELINA FERREIRA DE OLIVEIRA
, por motivo reprovável.

Narram os autos, que no mês, ano e local acima citados, o indiciado
CHARLES ABRAÃO ZARICHTA
, pensando que tinha direito e visando satisfazer a sua lascívia, molestou e perturbou a tranquilidade da vítima,
LAUDELINA FERREIRA DE OLIVEIRA
, lhe dizendo que
‘queria usar esse corpinho’
. O acusado ainda se posicionou por trás da ofendida e a agarrou.

Ademais, no dia
24 de junho de 2019
,
CHARLES levantou os cabelos de LAUDELINA e disse para os seus colegas de trabalho que ‘mulher desse tamanho, a gente trata assim’, gesticulando um tapa nas nádegas da vítima
.

FATO 2

Consta nos autos que, no dia
24 de junho de 2019
, por volta das 8h00min, na rua Mar Egeu, n. 35, quadra 5, bairro Parque Atlântico, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado
CHARLES ABRAÃO ZARICHTA
, constrangeu a vítima
LAUDELINA FERREIRA DE OLIVEIRA
, mediante violência, a praticar com ele ato libidinoso.

Apurou-se, que em data, local e horário acima citados, o indiciado
CHARLES ABRAÃO ZARICHTA
, visando satisfazer sua concupiscência e lascívia, adentrou na residência da vítima,
LAUDELINA FERREIRA DE OLIVEIRA
, onde mediante violência lhe agarrou e posicionando-se por trás do corpo dela,
a arrastou em direção ao quarto
; abaixou a calça dele; com o seu pênis ereto segurou as mãos da vítima e as colocou em seu pênis enquanto tapava a boca dela com a outra mão.

Insurge ainda dos autos, que a vítima estava com o ombro operado e pedia para que o acusado a soltasse, porém ele não acatou o pedido e ainda passou as suas mãos no corpo dela, bem como tentou tocar em sua vagina”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem absolveu o réu da contravenção penal, por força da
abolitio criminis
, uma vez que o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41 foi expressamente revogado pela Lei n. 14.132/2021, não se aplicando, ao caso, a figura da continuidade normativo-típica.

Em contrapartida, condenou o acusado pelo crime de estupro, porém, em sua modalidade
tentada
, impondo-lhe a reprimenda de 2 [dois] anos de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Por questão de coerência lógico-processual, promovo, inicialmente, a análise do recurso defensivo, uma vez que se postula a absolvição do réu, razão pela qual, por óbvio, se acolhido, restará prejudicado o apelo ministerial, que busca o reconhecimento do crime consumado, com a majoração da reprimenda imposta.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente defensor, entendo que sobejam dos autos provas bastantes para o reconhecimento do crime contra a liberdade sexual.

Conquanto o réu tenha negado a prática delitiva, tentando desqualificar a versão da vítima, asseverando que ela
“é useira e vezeira na prática de acusar outras pessoas”
, e que a acusação
“foi motivada por vingança pessoal, face a alguma brincadeira que a mesma não tenha gostado”
, a ofendida, na fase judicial, narrou com minúcias a forma como os fatos ocorreram,
verbis
:

“Que o acusado trabalhava na empresa ao lado de sua casa, sendo que a empresa dava acesso à sua residência, não tinha muro, pois estavam em obras. Que conheceu o acusado quando começou a entregar/fornecer pães caseiros aos funcionários da empresa em que ele trabalhava, porém,
nunca teve intimidade com ele
. No dia dos fatos, o acusado foi até seu quintal e perguntou onde estava seu filho, sendo respondido por ela que ele estava no colégio, então o acusado subiu em direção ao escritório da empresa fez a volta, entrou na cozinha da vítima, foi em direção à vítima que estava na pia lavando louça,
a agarrou por trás tampando sua boca com uma das mãos e lhe arrastando em direção ao quarto
. Então o acusado abriu o zíper da calça, e com o pênis ereto,
pegou a mão dela e colocou no pênis dele
. Que conseguiu escapar do acusado quando ele tirou a mão da boca dela para abaixar a calça,
então conseguiu correr para tentar pedir socorro
, momento em que o acusado retornou para empresa. Relatou ainda, que
o acusado só não consumou o ato (conjunção carnal) porque não conseguiu a levar para o quarto
”.

Destaco, ainda, o depoimento judicial prestado pela testemunha,
Joaquim Cassiano da Silva
, que, embora não tenha presenciado o crime contra a dignidade sexual, visualizou o momento em que a vítima foi molestada pelo acusado, como se vê:

“Que presenciou quando
CHARLES pegou no corpo de Laudelina
e
passou a mão nos cabelos dela
. Foi do lado de fora da casa, no barracão de cima da empresa, ela estava entregando pão,
CHARLES chegou abraçou ela por trás e falou que mulher se tratava assim
. Informou ainda que
Laudelina lhe contou que o CHARLES tentou agarrá-la na residência dela e tentou levá-la para o quarto
”.

Consigo, também, as declarações apresentadas em juízo pela testemunha,
José Eduardo Dias
, corroborando a versão acima:

“Que no dia
estava prestando serviço (pintando) na casa da vítima Laudelina
, ela lhe chamou e
contou o que o CHARLES tinha feito com ela
, e
estava bem nervosa
. Em outro dia
presenciou quando o CHARLES chegou na cada vítima dizendo a ela que ela tinha desgraçado a vida dele
. Que o
acusado pediu desculpa à vítima
. Antes do estupro relatado pela vítima acontecer,
presenciou um fato na empresa
, quando
a vítima tinha entrado na empresa para entregar um pão e o acusado pegou no cabelo da vítima e falou que mulher daquele tamanho ele pagava e dava uns tapas na bunda
. Que o réu tinha o costuma de fazer esse tipo de brincadeira, de ficar abraçando os outros e passando a mão”.

Conquanto as duas testemunhas não tenham presenciado o crime em si, eles trouxeram informações relevantes sobre o comportamento do réu e, principalmente, suas atitudes [repugnantes] para com a vítima, uma vez que este teria pegado em seus cabelos e dado tapas em suas nádegas.

O comportamento do acusado, embora, isoladamente, não seja suficiente para comprovar o fato delituoso que lhe foi imputado, demonstra, com clareza solar, a importunação sofrida pela vítima, diante da atitude desrespeitosa apresentada pelo réu em lhe dar tapas em suas nádegas na presença de outras pessoas.

A toda a evidência, a maneira de se portar do réu imprime maior credibilidade na versão da ofendida, notadamente porque em crimes dessa natureza, a palavra da vítima possui fundamental preponderância
[2]
, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Colho da jurisprudência:

“Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes”
[3]
.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte,
‘nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade’
(AgRg no AREsp n. 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015). [...] Na espécie, verifica-se que a vítima prestou depoimentos detalhados e coerentes, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, os quais foram corroborados pelas demais provas colhidas no curso do processo, notadamente o depoimento das testemunhas e o relatório psicossocial”
[4]
.

Destaque-se, ainda, não possuir a menor plausibilidade a versão do acusado, segundo o qual a vítima agiu
“motivada por vingança pessoal”
, em razão de
“alguma brincadeira que a mesma não tenha gostado”
, pois, não obstante o comportamento altamente reprovável adotado pelo réu, certo é que a vítima relatou pormenorizadamente a forma como os fatos aconteceram em sua residência.

Além disso, a testemunha, José Eduardo Dias, que fazia um trabalho na casa da vítima, declarou que esta o chamou e contou o que Charles havia feito, e que ela estava bem nervosa.

A referida testemunha acrescentou que
“outro dia presenciou quando o Charles chegou na casa da vítima dizendo que ela tinha desgraçado a vida dele”
, e que
“pediu desculpas à vítima”
.

A testemunha, Joaquim Cassiano da Silva, também disse, em juízo, que Laudelina lhe contou que o Charles tentou agarrá-la na residência dela, e tentou levá-la para o quarto.

Assim, se a intenção da vítima fosse, de fato, apenas se
vingar
do comportamento desprezível do acusado, bastaria a ela registrar o boletim de ocorrência, sem comentar com as testemunhas o que havia acontecido, e tampouco ficar nervosa com aquela situação.

Nesse diapasão, além da palavra da vítima, o vasto arcabouço probatório mostra a prática do ato perpetrado pelo acusado, razão pela qual é cogente a manutenção da condenação imposta.

Passo, agora, à análise do recursal ministerial.

A tese principal suscitada pela 9ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande consiste na condenação do réu pela prática do crime de estupro em sua forma
consumada
.

Analisando detidamente o cenário fático delineado na instrução processual, não visualizo a plausibilidade da pretensão acusatória.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeira instância,
“não se pode negar que o réu se imbuiu e expressou a sua vontade de manter conjunção carnal com a vítima. Ingressou na casa dela, a agarrou e a arrastou rumo ao quarto, estando com o pênis ereto. Qual outro ato, senão o desejo explícito de praticar a conjunção carnal? Contudo, não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade. Não conseguiu levar ela para o quarto. A essa conclusão eu chego a partir do seguinte trecho das palavras da vítima:
‘[...] consegui escapar do acusado quando ele tirou a mão da minha boca para abaixar a calça, então consegui correr para tentar pedir socorro, momento em que o acusado retornou para empresa que o acusado só não consumou o ato (conjunção carnal) porque não conseguiu me levar para o quarto [...]’
. A reprimenda penal se impõe na modalidade tentada”
.

Neste ponto, aliás, faço minhas as palavras do conspícuo Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Quanto ao pedido do apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, de exclusão da causa especial de diminuição de pena prevista no art.14, II, do CP (tentativa), não merece guarida.

De tudo apurado, a conduta praticada consistiu
em ter o réu passado as mãos
,
por cima das roupas
,
no corpo da ofendida
, principalmente:
seus seios, nádegas, genitália e obrigar a vítima a segurar seu pênis
, tendo
interrompido
a agressão sexual, porque no momento CHARLES utilizou as duas mãos para tirar a calça, foi o momento em que Laudelina
conseguiu fugir
.

Embora repleta de gravidade e repugnância, pois, inadmissível, sob qualquer pretexto, crimes listados no capítulo dos crimes contra a liberdade sexual, temos, analisando adequadamente a conduta o ato foi interrompido por circunstância alheia à vontade do agente.

Como sabido, as normas dos art. 213 ou 217-A, do Código Penal, reclama chamada interpretação analógica, onde o tipo apresenta
‘uma fórmula casuística seguida de uma fórmula genérica’
, devendo essa analogia ser a mais restrita possível, considerando-se para fins de esquadrejamento típico, atos de gravidade e intensidade assemelhada ao exemplo positivado em lei.

Em síntese, como o legislador não pode descrever a infinidade de
‘atos libidinosos diversos da conjunção carnal’
, atribui ao intérprete (Juiz), a luz do caso concreto, aferir se o ato realizado é dotado de intensidade análoga ao da própria conjunção carnal.

[...]

Assim, numa percepção de intenção abortada do agente, os atos libidinosos compatíveis ou não com a conjunção carnal, tais como: sexo vaginal, sexo oral, sexo anal, felação e outros, pelo contexto descrito pela vítima
não se realizaram
porque
ela conseguiu fugir
, desvencilhando-se do réu.

Daí, seguindo a mesma inteligência sobre a interpretação analógica, o motivo libidinoso, em grau inferior ao ato divergente da conjunção carnal, configura a norma em sua forma tentada, homenagem ao que a doutrina criminalista convencionou nominar por
‘Pontes de Ouro’
, premiando a não consumação da conduta na dosagem da pena”
.

Nesse diapasão, deve ser mantida a modalidade tentada do crime de estupro.

Quanto à tese subsidiária suscitada pela acusação, no sentido de aplicar a fração da minorante em seu grau mínimo de
1/3 [um terço]
, entendo que tal pretensão, igualmente, não procede.

Como é cediço,
“o percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução da pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito”
[5]
.

Na hipótese vertente, pelo que consta dos autos, o acusado agarrou a vítima por trás tampando sua boca com uma das mãos, e lhe arrastando em direção ao quarto.

O acusado fez a vítima segurar seu pênis.

Porém, no instante em que ia tirar sua calça, a vítima conseguiu se desvencilhar da agressão sofrida.

Logo, deve ser mantida a fração da minorante atinente à tentativa em seu grau máximo, uma vez que o
iter criminis
foi interrompido no começo da ação delitiva.

Colho da jurisprudência:

“Evidenciado o equívoco nos cálculos da dosimetria da pena, a inversão da incidência das causas de aumento da parte especial e geral e, principalmente, que a interrupção do
iter criminis
ocorreu logo no início da ação ilícita, sem renitência nem esforço consumativo, a pena deve ser retificada, para reduzi-la expressivamente, adequando-se ao grau de censurabilidade das condutas praticadas pelo apelante”
[6]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Decreto-Lei n. 3.688/41: “Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável”.

[2]
Enunciado Orientativo n. 10: “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

[3]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.128.151/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.009.832/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.

[5]
TJMT, N.U 0019612-77.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/5/2019, Publicado no DJE 10/5/2019.

[6]
TJMT, N.U 0002535-24.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/7/2023, Publicado no DJE 15/7/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023